Tribunal: STF
Processo: ARE 1287715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS MAGISTÉRIO. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE Nº 948/2009 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE). INCIDÊNCIA DO ART. 34, I E §1º, QUE DISPÕE TRATAR-SE DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO E 15 (QUINZE) DIAS DE RECESSO ESCOLAR, CONFORME CALENDÁRIO ESTABELECIDO PELA DIREÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOS QUE NÃO DEVEM SE CONFUNDIR. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS (30 DIAS). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA O IMPORTE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, §11, CPC), SUSPENDENDO, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE, DIANTE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA (ART. 98, § 3º, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Verifica-se que o cerne da querela reside na averiguação de possuírem ou não, os professores do Município de Guaraciaba do Norte o direito ao gozo de período de férias a cada semestre letivo, mais especificamente, 30 dias no mês de julho e 15 dias a serem gozados no período de recesso escolar, somando-se 45 (quarenta e cinco) dias anuais, percebendo o referido abono constitucional de 1/3 (um terço) sobre todo aquele período



    2. Partindo-se de tal premissa, requer os autores que o ente público seja compelido ao pagamento do terço constitucional de férias a incidir sobre todo o período de férias, ou seja, 45 dias anuais, e ainda, que seja condenado ao pagamento dos valores devidos a título de adicional de férias que foram ilegalmente suprimidas nos últimos 5 (cinco) anos.



    3. O direito almejado encontra-se previsto na Lei Municipal nº 948/2009, mais especificamente no art. 34, inciso I. Em contrapartida, o legislador foi claro ao consignar que os docentes municipais terão 15 (quinze) dias gozados no período de recesso escolar, conforme o calendário de férias estabelecido pela direção da unidade escolar e/ou secretária municipal de educação, o que desqualificaria este período como sendo férias realmente.



    4. Ocorre que se o legislador da municipalidade pretendesse que o professor municipal gozasse de 45 (quarenta e cinco) dias de férias assim o teria disposto de forma clara, como assim traz a Lei Municipal nº. 5.895/84 (Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza), no art. 113, §2º: “O professor, o orientador de aprendizagem e o especialista quando lotados em unidade escolar, gozarão 30 dias de férias após cada semestre letivo.”, o que não ocorre no art. 34, inciso I, do PCCR-MAG/EB do Município de Guaraciaba do Norte/CE.



    5. Assim, conclui-se que não possui as Autoras/Apelantes o direito ao gozo de férias no total de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, mas tão somente na forma como disposta na Lei Municipal nº. 948/2009, a saber: 30 (trinta) dias no mês de julho e 15 (quinze) dias nos períodos de recesso escolar.



    6. Nessa toada, não merece guarida o recurso apelatório interposto pelos demandantes, eis que a Sentença promanada encontra-se em consonância com o entendimento majoritário adotado por este Emérito Sodalício, bem assim com a legislação aplicável ao caso. Com efeito, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), suspendendo, no entanto, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).



    7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 7º, inciso XVII; 18; 30, inciso I, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 3º, inciso I; 18, e 30, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente